Tribunal: TJMT
Processo: 0014730-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014730-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JAISON WELLIN SALAZAR GONCALVES - CPF: 995.863.471-68 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CURVO - CPF: 056.760.941-33 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), TANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 014.455.581-65 (APELANTE), ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 998.581.261-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O ESTADO (VÍTIMA), MARCELO MARTINS TORHACS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 014.455.581-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON WELLIN SALAZAR GONCALVES - CPF: 995.863.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014730-03.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ANTONIO CURVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal de sentença condenatória de crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação, a configuração do dolo na conduta do réu e a possibilidade de ele recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos investigadores que flagraram o réu adulterando o chassi de um caminhão semirreboque.

4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão de ferramentas ao lado do acusado, configurando a intenção de adulterar o sinal identificador do veículo.

5. A alegação de que o réu realizava apenas reparos mecânicos na sapata do caminhão não se sustenta diante das provas testemunhais que indicam sua participação direta na adulteração.

6. A negativa de dolo é infundada, pois a adulteração de sinais identificadores de veículos é uma atividade regulamentada e exclusiva de órgãos credenciados, conforme Resolução no 968/2022 do Contran.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao direito de o apelante recorrer em liberdade, pois não houve decretação da prisão preventiva na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Redimensionada, de ofício, a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa.

Tese de julgamento: “1. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor configura-se com a prática de qualquer ato de alteração, independente de conclusão da remarcação. 2. O dolo se caracteriza pela realização da atividade sem a devida autorização legal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311,
caput
; Resolução Contran no 968/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 330.127, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.06.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014730-03.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ANTONIO CURVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Curvo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal [
adulteração de sinal identificador de veículo
].

Em suas razões recursais, a defesa busca:
1)

a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta (ausência de dolo) e;
2)
o direito de o apelante recorrer em liberdade.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014730-03.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcos Antônio Curvo
, Jailson Welin Salazar Gonçalves, Tânia Maria de Oliveira e Jeifferson Medeiros Souto
,
o
primeiro
pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
[artigo 311,
caput
, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal], e os outros como incurso nas penas do art. 311,
caput
, do CP, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

Exsurge do caderno investigativo que, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 18hs, em estabelecimento comercial, denominado Posto Pilar, anexo ao Posto de Combustível ‘América’, situado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão Grande, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
Marcos Antônio Curvo
, Jailson Welin Salazar Gonçalves, Tânia Maria de Oliveira e Jeifferson Medeiros Souto
previamente ajustados e comunhão de desígnios, adulteraram sinal identificador de veículo automotor
, suprimindo os caracteres do número de identificação veicular do lado esquerdo da longarina (componente do chassi), do semirreboque tipo Frigorífico, marca Ibiporã, chassi 9A9CFF39371DV8467, conforme
descrito no laudo pericial de fls. 64/68
, bem como, remarcação do bloco do motor do veículo caminhão, marca Volvo, placa aparente FHS-0440, conforme descrito no laudo pericial de fl. 117/119.

Ressai dos autos que, na data, local e horário alhures mencionados, investigadores da Polícia Judiciária Civil receberam informações anônimas, as quais relatavam que na oficina mecânica Pilar, aos fundos do Posto América, nesta cidade estaria ocorrendo a prática de delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, onde se adulteravam os chassis de caminhões/semirreboques, e que a pessoa responsável de tal conduta delituosa seria a pessoa do denunciado
Marcos Antônio Curvo
.

Salienta-se que a equipe de investigadores já havia recebido denúncia idêntica que, no dia 5.8.2018, outro chassi de caminhão/semirreboque estaria sendo adulterado por Marcos e comparsas não identificados no mesmo local. Contudo, na ocasião, ao chegarem no locus, não lograram êxito em constatar tal ilícito em andamento.

Pois bem.

Desta forma, de igual modo como na primeira denúncia, dirigiram-se os investigadores até o local indicado, onde, prontamente, visualizaram uma pessoa embaixo de um caminhão/semirreboque frigorífico, marca Ibiporã, cor preta, sem placas de identificação e, ao aproximarem-se, constataram que o indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado
Marcos Antônio Curvo
, lixava os caracteres do chassi, sendo encontrado ali, diversas ferramentas utilizadas para remarcação, como: lixadeiras, pinos de marcação, martelos, alicates etc.

Assim, fora determinado que o increpado se levantasse, ao que, alegou que estava realizando tal ‘serviço’ a mando da proprietária do veículo, a denunciada Tânia Maria de Oliveira.

Efetuada busca pelo local, localizaram, jogadas ao solo, as placas retiradas do veículo EXC-2007, bem como, documento CRLV de outro veículo, com placa de identificação DTE-4370.

Nesse ínterim, enquanto entrevistaram o denunciado
Marcos
, chegou ao recinto o denunciado Jaison, motorista contratado por Tânia, o qual informou que havia estacionado o veículo aos fundos do Posto, a pedido da denunciada, para que fosse realizado reparo na balança do caminhão, alegando que não tinha conhecimento sobre a adulteração do sinal identificador.

Nessas circunstâncias, antes do estado de flagrante, fora dada voz de prisão aos denunciados
Marcos Antônio Curvo
e Jailson Welin Salazar Gonçalves, sendo eles conduzidos até a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado
Marcos Antônio Curvo
negou estar realizando adulterações, informando que estava consertando a sapata do caminhão (fl. 13/14).

Ao ser interrogado, o denunciado Jaison Welin Salazar Gonçalves negou a fato delituoso, afirmando que levou a caminhão para serviço de reparo na parte de rodagem e freio do motor (fl. 17/18).

Já a denunciada Tânia Maria de Oliveira, proprietária da empresa de transportes que leva seu nome e da oficina mecânica onde ocorreram os fatos, afirma que Jaison é um de seus 5 (cinco) motoristas contratados e que, na data dos fatos, fora avisado por um de seus encarregados na oficina de que
Marcos
arrumaria o ‘pé’ da carreta, e que recuperaria o número que estava com problemas, ao passo que deu autorização para que
Marcos
trabalhasse no chassi (fl. 89/91).

Ao ser ouvido em sede de delegacia, o mecânico e também denunciado, Jeifferson Medeiros Souto declarou que acionou o increpado
Marcos
para realizar serviço de reparos hidráulicos no caminhão, sendo que, em determinado momento,
Marcos
disse a eles que o chassi estava repicado, devendo ser feita a regravação, desta forma, autorizou que este efetuasse as modificações. Infere-se ainda que, ao ser indagado sobre as ferramentas utilizadas para regravação, afirma que não viu
Marcos
chegar com estas, mas alega que não pertencem à oficina (fl. 100/102).

Assim, observa-se versões diferentes apresentadas pelos indigitados, cada um relatando um motivo diferente para os serviços realizados no semirreboque.

Depreende-se dos autos que, embora carregado com carga de carne de valor expressivo – R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), não possuía sequer documento CRLV, sendo apresentado apenas cópias, bem como, tal carga não possuía seguro, somente termo de responsabilidade assinado pela increpada Tânia, sendo que, ao ser requisitado os documentos originais de todos seus veículos, a denunciada não os forneceu.

Destarte, embora não haja informações quanto a práticas de outros delitos, da mesma natureza ou diversos, não se pode olvidar que a denunciada Tania possui todos os meios para a realização, já que é proprietária de espaço próprio, qual vinha sendo utilizado para a prática de adulterações de sinais identificadores veiculares, a mando desta.

Ressalta-se que embora tenha se comprometido a trazer os documentos dos demais veículos que compõe sua frota de transportes – os quais não estão registrados em nome da denunciada, nada trouxe para comprovar a regularidade destes.

Laudo de Exame em Veículo (fl. 64/68), onde restou certificado a supressão dos caracteres alfanuméricos do número de identificação veicular – NIV, no lado esquerdo do chassi, onde deveria constar 9A9CFF39371DV8467.

Em pesquisa junto ao site do Detran/MT, verificou-se que o chassi correspondente a placa EXC-2007, conforme registros é 9A9CFF39391DV8835, e o CRLV de placa DTE-4370 corresponde ao chassi 9B9CFF39371DV8467 (f. 70/71).

Ademais, o caminhão trator, marca Volvo, cor preta, placas FHS-0440, também apreendido, apresenta a numeração de chassi aparente 9BVAS02C4AE750926, o mesmo dos registros de placa DTE-4370, sendo possível que este também esteja adulterado, razão pela qual fora solicitada a realização de perícia (f. 75).

Restou do laudo pericial de fl. 117/119, correspondente ao Caminhão Volvo, que o mesmo apresentou características de remontagem de componentes, bem como, bloco do motor adulterado por remarcação.

Requisitou-se informações junto à Central de Monitoramento de tornozeleira eletrônicas, quanto à presença do increpado
Marcos
no Posto América (f. 79).

Em resposta, informaram que, no dia 5.8.2018, data em que os investigadores receberam a primeira denúncia, o denunciado esteve por 4 (quatro vezes) no local, bem como, no dia seguintes permaneceu no local por cerca de 1 (uma) hora (fl. 109/115).

Termo de exibição e apreensão, fl. 07/08.

Termo de apreensão, f. 24.

Auto de avaliação indireta, f. 97.

Termo de responsabilidade assinado pela denunciada Tania Maria de Oliveira, em relação ao serviço de transporte de mercadoria, f. 52.

Nota fiscal de prestação de serviços de transporte, onde consta como endereço da empresa Tânia Maria de Oliveira Eireli ME idêntico ao endereço de fato – Oficina Pilar, anexo ao Posto América, f. 54.

Fora requisitado exame pericial nos documentos CRLV apreendidos, f. 73.

Insta consignar que os denunciados
Marcos Antônio Curvo
e Jeifferson Medeiros Souto possuem outros registros criminais,
Marcos
é, inclusive,
reincidente
, conforme extrato retirado do site TJMT (anexo).

Ex positis, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

denuncia a Vossa Excelência denunciados
Marcos Antônio Curvo
como incurso nas penas do
artigo 311, caput, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal,
e, Jailson Welin Salazar Gonçalves, Tania Maria de Oliveira e Jeifferson Medeiros Souto

como incursos nas penas do
artigo 311, caput, do Código Penal
(...).

Os corréus, Jailson Welin Salazar Gonçalves, Tânia Maria de Oliveira e Jeifferson Medeiros Souto, firmaram acordos de não persecução penal.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor das pessoas de Marcos Antônio Curvo, Jailson Welin Salazar Gonçalves, Tania Maria de Oliveira e Jeifferson Medeiros Souto, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 311, caput, c.c art. 61, I, e art. 311, caput, do Código Penal, pelos seguintes fatos, a seguir narrados em síntese: (...).

A denúncia datada de 12/09/2018 (id. 47595250, fls. 1-9), foi recebida em 28/09/2018 (id. 47595255, fl. 9). Os réus foram citados pessoalmente (Tania id. 47595255, fl. 54; Jefferson id. 47595255, fl. 57, Jaison id. 47595260, fl. 2). Marcos Antônio ofertou resposta à acusação via i. Advogada (id. 47595255, fls. 11-20). Jeifferson Medeiros Souto, apresentou resposta à acusação via i. advogado (id. 47595258, fls. 19-21). Jaison Welin Salazar Gonçalves ofertou resposta à acusação via i. advogado (id. 47595258, fls. 40-2). Tânia Maria de Oliveira, ofertou resposta à acusação via i. advogada (id. 94691011).

Feita análise nos termos do art. 397, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária de qualquer dos réus, foi mantido o recebimento da denúncia, prosseguimento do feito para a acusada Tânia, e após diversas redesignações a pedido das defesas, foi realizada AIJ em 26/07/2023 (id. 124470523), ocasião em que foi inquirida a testemunha IPC Leonel Virgolino Pacheco. No dia 01/11/2023, houve realização de audiência para apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal em favor dos denunciados Tânia, Jaison e Jeifferson, a qual foi aceita pelos acusados e suas defesas, sendo homologada para os fins de direito (id. 133674059, 133864616 e 133902202).

Em continuação à AIJ, em 01/11/2023 (id. 133936325), feita novamente análise do art. 397 do CPP, como não há nenhuma causa excludente de criminalidade, não sendo caso de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito com relação ao réu Marcos Antonio. Foram inquiridas as testemunhas DPC Dr. Marcelo Martins Torhacs e IPC Juracy Campos de Aguiar. O acusado Marcos Antonio Curvo foi interrogado e na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram. Em alegações finais orais o MP requereu a condenação do acusado Marcos Antonio Curvo nos termos da denúncia. A i. defesa requereu vista por 5 dias para apresentar alegações finais por escrito. Foi deferido.

A defesa de Marcos Antonio via. i. Advogado (id. 136067561), em síntese requereu a declaração de ilicitude das provas produzidas em juízo, alegando acesso ao B.O por parte das testemunhas arroladas pelo MP. Pugnando pela absolvição do acusado face a negativa de autoria e inexistência de provas suficientes à condenação nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP. Subsidiariamente requereu que em caso de condenação seja fixada em patamar mínimo legal, em regime semiaberto, com dispensa ou fixação no mínimo legal da pena multa, além de direito a recorrer em liberdade.

Relatei.

Decido.

Quanto à preliminar aventada pela i. defesa de Marcos, pela nulidade das provas produzidas em juízo, ante a leitura de depoimentos prestados pelos policiais na fase policial, tenho que não deva prosperar. O art. 204, do CPP, estabelece que o testemunho deve ser prestado de forma oral. É reconhecido que durante o depoimento, especialmente diante da solenidade do ato, é comum que a testemunha, principalmente se for um policial, tenha imprecisões quanto as informações, diante do tempo decorrido desde os fatos, diante ainda da grande quantidade de ocorrências as quais tenha atendido, inclusive guardando similaridades.

Nesse contexto é razoável permitir a consulta a breves apontamentos ou até mesmo leitura de trechos do depoimento anteriormente prestado, desde que isso não se limite a mera confirmação das informações já prestadas. O entendimento doutrinário não está plenamente sedimentado, mas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mera confirmação de informações já prestadas não é lícita. No entanto, é possível realizar a leitura de trechos do depoimento anteriormente prestado, desde que o depoente seja submetido a perguntas e reperguntas pelas partes e, se necessário, pelo juiz. Portanto, conclui-se que a leitura de trechos do depoimento prestado pela testemunha na fase inquisitorial, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, não configura causa de nulidade. O objetivo é permitir que o depoimento seja mais preciso e fiel aos fatos, sem comprometer os princípios do devido processo legal e do contraditório. Ante o exposto, tenho como válidas as provas produzidas em juízo, não havendo ilicitudes na coleta de provas a serem sanadas. Assim, indefiro a preliminar suscitada, e passo a análise do mérito.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos que a denúncia deve prosperar.

A materialidade quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor na denúncia, restou comprovada pelos autos do Inquérito Policial (id. 47595250, fls. 11 e s.); Auto de prisão em flagrante delito (id. 47595250, fls. 12 e s.); do termo de exibição e apreensão (id. 47595250, fls. 21-3), boletim de ocorrência (id. 47595250, fls. 53- 5), Laudo Pericial de Exame em Veículo (id. 47595251, fls. 27-41), auto de avaliação indireta (id. 47595251, fls. 83-4), e Relatório da autoridade Policial (id. 47595252, fls. 33-47). A existência dos crimes é certa.

A autoria em relação aos delitos, recai sobre a pessoa do réu Marcos Antônio Curvo, conforme restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas coligidas em juízo confirmam a autoria delitiva consoante o que segue.

O IPC Leonel Virgolino Pacheco (id. 124470533 e 124470534), inquirido em juízo, em síntese, relatou que nesse dia foi solicitado para sua equipe diligenciar até o pátio do Posto América, pois tiveram uma informação de um rapaz que estava adulterando sinais identificadores de carreta; que após diligencias no posto, avistaram no fundo do posto embaixo de uma mangueira, um rapaz debaixo de uma carreta, raspando o chassi da carreta, utilizando lixadeira, alicate e demais ferramentas utilizadas para esse fim; que deram voz de prisão ao rapaz, chamado Marcos e perguntaram o que ele estava fazendo; que viram que ele estava lixando a numeração do chassi original e tentando remarcar outro chassi, tendo até ferramenta de números em sua posse; que perguntado para ele quem tinha indicado o serviço e ele respondeu ser o dono do caminhão; que nisso apareceu o motorista do caminhão, e indagado dele o porquê teria mandado remarcar o chassi e ele disse que tinha mandado fazer serviço na balança do caminhão; que diante da contradição, ligaram para o delegado e ele determinou que recolhesse o rapaz e conduzisse o motorista juntamente à carreta para a delegacia; que após os fatos em diligências no local conseguiram localizar as placas originais da carreta, que estava sem placas, o cavalo mecânico estava emplacado; que acharam estranho o fato do caminhão estar ligado, pois estava transportando carga de carne, perecível; relatou que o B.O foi ele mesmo quem fez e fez leitura do mesmo antes de prestar o seu depoimento para se relembrar da situação; que o caminhão não estava dentro de nenhuma oficina, mas no pátio do posto, bem o fundo, embaixo de uma mangueira, o Marcos estava embaixo do caminhão efetuando a raspagem do chassi.

O DPC Dr. Marcelo Martins Torhacs, ao ser inquirido em juízo (id. 133936339) relatou em síntese que os fatos se deram em 2018, e por conta disso precisou dar uma lida no inquérito para se recordar dos fatos; que receberam informação de que havia um indivíduo no posto Pilar, no Capão Grande, modificando a identificação de um semirreboque; que a ocorrência era parecida com uma anterior que foi informada dias antes, quando não lograram êxito em localizar o indivíduo denunciado; que na ocasião dos fatos os investigadores lograram êxito em flagrar o indivíduo sob o semirreboque, com petrechos utilizados na remarcação de sinal identificadores; que a placa estava retirada do veículo e havia a suspeita de que a adulteração de sinal identificador estava em andamento; que abordaram o suspeito marcos, que informou que estava trabalhando para a dona do estabelecimento que seria a Tania, e o Jailson era o motorista da carreta e o encarregado do estabelecimento que era o Jeifferson; que todos estariam agindo por determinação de Tânia, que não foi localizada na ocasião; que foi apreendido o caminhão trator e o semirreboque, juntamente com os indivíduos; que eles foram autuados em flagrante delito por associação criminosa e adulteração de sinal identificador; que o semirreboque e o caminhão foram periciados e ambos foram constatados com sinais de adulteração; que o caminhão estava carregado com carga perecível e valiosa, que estaria indo em direção ao estado de São Paulo; que a placa estava próxima ao semirreboque, ao chão; que o veículo estaria com essa placa, mas o laudo demonstra que a placa era de outro veículo, demonstrando que já haveria uma outra adulteração anterior.

O IPC Juracy Campos de Aguiar, ao ser inquirido em juízo (id. 102916262) relatou em síntese que foram designados por uma denúncia anônima e chegaram até ao pátio do posto, onde atrás de um galpão estavam várias carretas estacionadas, encontraram o Marcos que estava “pinando” uma carreta, e encontraram ele ainda fazendo o serviço na carreta; que pegaram ele com lixadeira e vários outros apetrechos para adulterar o veículo; que perguntaram a ele o que estava fazendo e respondeu que estava fazendo a mando do dono da carreta; que ele foi detido e o levaram para encontrar o motorista, o qual disse ter levado ali pra fazer o serviço sem saber que era pra esse fim; que essas denúncias anônimas eram relativas ao Marcos; que fizeram as diligencias até o local, levaram o adulterador, a carreta e o motorista à delegacia; que somente detiveram o pessoal e levaram para a delegacia para posterior investigações e serviços por parte dos peritos criminais; que o local era os fundos de uma oficina mecânica, bem atrás da oficina, embaixo de uns pés de manga atrás da oficina, bem encoberto; que nunca tinha atendido ocorrências com o acusado Marcos; que já aconteceu denúncias acerca do local, mas nunca tinha atendido nenhuma dessas anteriormente; que leu o boletim de ocorrência, e se recordou dos fatos; que quando chegaram ele estava no meio da carreta, já tinha começado a fazer o serviço, e quem poderia afirmar se ele fez a adulteração ou não são os peritos; que no pátio ficam vários caminhões sendo um posto muito grande.

O réu Marcos Antônio Curvo, quando interrogado em juízo (id. 133939093), relatou, em síntese, que não conhece Tania e nem Jailson; que conhece o Jeifferson porque no dia que foi fazer o serviço pediu liberação dele para mexer na parte hidráulica; que não fez a adulteração, somente foi para arrumar a sapata do caminhão na parte hidráulica; que alguém da empresa lhe ligou no dia e foi lá fazer o serviço; que até hoje está cumprindo regra da justiça; que não se recorda quem entrou em contato consigo, pois faz muito tempo; que foi lá fazer o serviço que lhe passaram, pra arrumar a sapata, que é uma parte da carreta que faz acoplar uma parte na outra; que quando estava fazendo o serviço, estava escurecendo, chegaram os policiais e lhe abordaram e aconteceu isso; que os pinos numéricos que foram encontrados não são seus; que o motorista estava lá e no dia foi preso junto consigo; que não se recorda muito bem se estava com carga, só que foi mexer na sapata, parte hidráulica.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o acusado Marcos Antônio foi preso em flagrante delito, surpreendido ao realizar serviço de adulteração de sinal identificador de veículo. Junto ao réu foram apreendidos petrechos para remarcação de chassi, como lixadeira, alicates, pinos de marcação numérica, consoante falas dos depoentes Juracy e Leonel, os quais efetuaram a prisão em flagrante do acusado
. Ademais o veículo foi apreendido e periciado, sendo constatada a adulteração de sinais identificadores tal qual demonstra-se nos laudos periciais presente nos autos (id. 49325454, id. 47595251, fls. 27- 41, id. 49325448).

O denunciado Marcos Antônio foi surpreendido em flagrante delito, enquanto trabalhava no veículo, praticando adulteração do mesmo, ademais, consta dos autos que no local com o mesmo fora apreendidos equipamentos destinados à remarcação de numeração de identificação veicular tais quais alicate, martelo, lixa, pinos com numeral e letra para remarcação, todos descritos no termo de apreensão constante do id. 47595250, fls. 21-3.

Resta mansamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, de modo que a condenação do réu se impõe nos termos da denúncia. Fica impossível acolher as teses levantadas pela ilustrada e esforçada defesa, porque as mesmas não encontram guarida no conjunto probatório dos autos.

No tocante aos denunciados Tânia Maria de Oliveira, Jeiferson Medeiros Souto e Jaison Wellin Salazar Gonçalves, houve proposta de acorno de não persecução penal, a qual foi aceita pelos acusados e suas defesas, as quais estão em curso perante o juízo das execuções penais (id. 135224034, 135224035 e 135224036).

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), eis que à época dos fatos pesava contra si sentença penal condenatória, estando em cumprimento de pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência condeno o réu Marcos Antônio Curvo, qualificado nos autos, por infringir o art. 311, c.c art. 61, I, ambos do Código Penal
(...)”.

O boletim de ocorrência narra que os investigadores da Polícia Civil receberam
informações anônimas,
relatando
que,
no Posto América
,
havia uma pessoa de nome Marcos
,
que estava adulterando carretas no pátio do posto e que, no dia 05/08/2018 no mesmo local, ele já havia adulterado outras carretas
. Diante dessas informações, deslocamos até o posto, onde aos fundos do posto, embaixo das árvores, estava parada uma carreta frigorífica
com uma pessoa embaixo raspando o chassi
.
Foi dada voz de prisão para o suspeito que estava com lixadeiras e pinos de marcações, todos os martelos, entre outras ferramentas usadas para adulterar o veículo
. Perguntado para suspeito
ele disse que estava fazendo a adulteração a pedido do dono do caminhão que era da transportadora
.
O veículo já estava sem placas, sendo suas placas encontradas próximo ao veículo
, sendo placa original EXC-2007. No local, apareceu o motorista do caminhão sr. Jaison Wellin Salazar Gonçalves, que disse que havia parado a carreta lá no posto para fazer um serviço na balança e que não sabia que o suspeito estava adulterando o veículo. A carreta estava carregada de carne bovina e está lacrada pelo frigorífico Pantanal. Diante dos fatos, deslocamos com os suspeitos e a carreta carregada de carne para DERREVA, onde foi entregue para delegado de plantão
.

A dinâmica contida no boletim de ocorrência foi ratificada pelos investigadores da Polícia Civil, Juracy Campos de Aguiar e Leonel Virgolino Pacheco.

Na oportunidade, os policiais declararam que a denúncia apócrifa continha minuciosos detalhes sobre a conduta criminosa e que o comunicante forneceu o endereço do estabelecimento (Oficina Pilar), o nome do suposto autor (
Marcos
) e a circunstância de que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Nesse contexto, a equipe da DERRFA se deslocou ao local indicado e surpreendeu o acusado no exato instante em que ele lixava o chassi de um caminhão semirreboque do tipo frigorífico, o qual estava sem placas de identificação de trânsito, sendo que os agentes localizaram, próximo a ele,
trinta e cinco
pinos contendo numerais e letras, um
alicate
, um
martelo
e
lixas específicas
.

Conduzido à delegacia,
Marcos Antônio Curvo
relatou que
recebeu uma ligação da empresa responsável pelo caminhão que foi apreendido hoje, solicitando que o interrogando fosse até o pátio do Posto América, o qual fica em Várzea Grande/MT, e lá fizesse o conserto da Sapata do Caminhão. Que, segundo o interrogando, informaram-lhe a cor do caminhão e que o mesmo estaria estacionado embaixo da uma mangueira ao lado do posto. Que chegou lá, encontrou o caminhão. Que, chegando no local, afirma o interrogando que conversou com o motorista do caminhão, perguntando se era aquele caminhão ali que iria fazer o serviço e o motorista disse que sim. Que, em seguida, o motorista saiu e deixou o interrogando fazendo o serviço. Que, segundo o interrogando, o mesmo levou uma chave de hidráulica, um alicate de pressão, um martelo para bater e soltar a sapata, uma marreta e uns canos de hidráulica do caminhão que iria ser trocado.
Que, com referência a uma lixadeira e uns pinos numéricos que foram encontrados em sua posse pelos policiais civis, afirma o interrogando que ‘não tenho conhecimento disso não’
. Que não tentou fugir quando os policiais chegaram no local. Que indagado pela autoridade policial sobre uma denúncia dele estar adulterando o chassi de outro caminhão no dia 5/8/2018 no mesmo local, o interrogando informa que somente estava lá consertando outro caminhão. Que, segundo o interrogando, é a segunda vez que presta serviço para a empresa e é uma pessoa por nome de Rafael quem lhe liga falando onde o caminhão se encontra. Que, sobre o pagamento, afirma que sempre recebe dos motoristas do caminhão e que o serviço que iria fazer hoje ficaria em torno de uns R$ 500,00 reais e quem lhe pagaria seria o motorista do caminhão que estava fazendo o serviço. Que indagado sobre o motorista não estar com essa quantidade em dinheiro quando foi preso, o interrogando alegou que talvez alguém levaria para ele lá, para poder lhe pagar. Que afirma o interrogando que não conhece nenhuma Tânia e não sabe se é a empresa dela quem lhe contrata para fazer o serviço no caminhão.
Que afirma que não estava fazendo adulteração do chassi do caminhão, não sabendo como foi que os policiais encontraram aqueles pinos de remarcação de chassi
próximo de onde ele estava
,
imaginando que alguém tenha deixado ali só para lhe incriminar
. Que o veículo que mexeu em data de 5/8/2018, afirma que não sabe afirmar ao certo se era da mesma empresa ao qual estava mexendo no caminhão na data de hoje. Que não trabalha para a oficina Pilar e que não conhece ninguém que trabalhe ali. Que afirma o interrogando que seu trabalho mesmo é com furação de poço e, nas horas vagas, é que mexe com essa parte de mecânica de caminhão
.

Sob outra ótica, a corré Tânia Maria de Oliveira informou que autorizou
Marcos
realizar o serviço de correção do chassi, dizendo que “
lhe foi dito por telefone que o menino tá aqui (Marcos), está arrumando o pé da carreta e vai recuperar um número que está com problema. Que a declarante disse que tudo bem (...).
Que indagada se o Marcos teve autorização da declarante para arrumar o chassi, afirma que sim, ele iria fazer a correção de um lado do chassi
.

O Laudo Pericial apontou que
o número de identificação veicular (NIV), gravado do lado esquerdo do veículo, foi adulterado por supressão sendo identificado como “9A9CFF39371DV8467”. A numeração suprimida identificada é a mesma do lado direito preservado
[Id. no 216659947 - Pág. 31].

Consigno que, anteriormente à data da prisão em flagrante de
Marcos
, os policiais da DERRFVA receberam uma denúncia anônima de adulteração de sinal identificador de veículo automotor no mesmo local e, considerando que o réu utilizava tornozeleira eletrônica, o Delegado oficiou a central de monitoramento e solicitou o extrato da fiscalização, o qual identificou que
Marcos
esteve na Oficina Pilar naquela data e lá permaneceu por um longo período
[Id. no 216659948 - Pág. 7].

No interrogatório judicial, o acusado afirmou ter sido chamado por alguém da empresa para consertar a parte hidráulica do caminhão, especificamente uma mangueira estourada e o pé hidráulico (sapata).

Declarou não se lembrar quem o contatou, pois o fato ocorreu em 2018, e enquanto executava o reparo, foi abordado pela polícia e preso. Quanto aos pinos numéricos e à lixadeira encontrados no local, negou que fossem de sua propriedade,
in verbis
:

Acusado: Eu fui só para arrumar essa parte do caminhão, o pé hidráulico, né? Eu fui fazer o serviço de uma mangueira que tinha estourado, né, na parte hidráulica. Alguém da empresa me ligou no dia, eu fui lá fazer o serviço, só isso daí que aconteceu. Daí ocorreu de eu ter sido preso e até hoje eu estou cumprindo a regra da justiça, né?

Ministério Público: Quem da empresa entrou em contato com o senhor, foi o Jeifferson?

Acusado: Eu não me recordo muito bem, porque faz muito tempo, foi em 2018, né? Não me recordo. Eu fui lá só fazer o serviço que me passaram e que estava com a sapata estava descendo, que ela não estava parando, né? Porque uma sapata é uma parte da carreta que faz acoplar uma da outra, do cavalo certo, aí cabe tudo, aí pediram pra eu arrumar, né, e fazer o serviço. Esse aí que eu fui fazer, né, aí. Aconteceu, ficava pagando o serviço, isso aí que eu fui fazer. Aí eu estava fazendo o serviço, já estava meio escurecendo, aí os policiais chegaram lá e me abordaram e aí aconteceu isso.

Ministério Público: Tá e a empresa que pediu, era a dona do caminhão?

Acusado: Sim.

Ministério Público: Tá e esses pinos numéricos que foram encontrados, a lixadeira que estava lá.

Acusado: Não é meu, o pino não é meu.

Ministério Público: O motorista do caminhão, que era o Jailson, ele não estava lá?

Acusado: Sim. Eu falei com ele. Eu falei que ia fazer o serviço da parte hidráulica, entendeu? Ele falou: ‘tá ok’, só isso.

Ministério Público: (...) O caminhão estava com carga?

Acusado: Eu não me recordo muito, porque eu fui para mexer só na sapata, fazer o serviço da parte hidráulica, que era para eu erguer a sapata. Eu não sabia se o caminhão estava carregado ou não.

Na audiência de instrução e julgamento, o Delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs afirmou que:

Testemunha: Em agosto de 2018, no dia 14, a equipe de investigadores da DERF (...) recebeu uma denúncia que nessa localidade no Posto Pilar, ali no Capão Grande em Várzea Grande, tinha um indivíduo adulterando um sinal identificador de um semirreboque. Essa denúncia era semelhante a uma denúncia recebida dias antes, dia 5 de agosto, ocasião em que os policiais também diligenciaram até lá, mas não localizaram o indivíduo adulterando. Nessa oportunidade, no dia 14 de agosto de 2018,
os investigadores Juranci Aguiar e Leonel Pacheco visualizaram o indivíduo sob o semirreboque com petrechos, comumente utilizados na adulteração de sinais identificadores, tinha uma lixadeira, pinos, para gravar numeração, a placa de identificação do semirreboque estava retirada do veículo e tinha ali uma situação bastante suspeita de adulteração de sinal identificador em andamento
(...). O Marco Antônio teria dito que estava ali trabalhando na regravação do número a pedido da responsável do daquele estabelecimento (...). O caminhão inclusive estava carregado com uma carga perecível, uma carga de carne valiosa, próximo ali dos trezentos mil reais, destinada ao Estado de São Paulo. (...) Todos disseram que estavam ali agindo por determinação da senhora Tânia. (...) A Politec (...) constatou pericialmente que tanto o semirreboque como a parte da frente do caminhão trator tinham vestígios, sinais de adulteração (...). A placa de identificação, que estava no semirreboque, segundo o motorista (...), não era a placa de identificação desse semirreboque, era de outro, porque quando houve a revelação do NIV, a placa correspondente não era a placa que estava no chão. (...) Os documentos apresentados eram cópias (...) e eram de outros veículos (...). No dia 8 houve a denúncia e, verificando a monitoração eletrônica do Marcos, verificou que no dia da denúncia ele estava no local por quatro vezes e em uma delas por mais de uma hora (...).

No mesmo sentido foi a declaração em juízo do investigador de polícia Leonel Virgolino Pacheco, com destaque para o fato de que foi o responsável pela prisão em flagrante do réu quando ele estava sob a carreta, raspando o chassi do veículo com uma lixadeira.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que não há provas suficientes da prática do delito pelo acusado, uma vez que:
1)

o apelante estava prestando serviços na sapata da carreta, atividade que não envolve, em nenhuma hipótese, a adulteração do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo
e;
2)

a simples presença do apelante no local e no momento em que a adulteração foi constatada não é suficiente para imputar-lhe a autoria do crime
.

Na audiência de instrução e julgamento, o Delegado de Polícia, Marcelo Martins Torhacs, narrou que, em agosto de 2018, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos recebeu uma denúncia de adulteração de um semirreboque no Posto Pilar, em Várzea Grande.

Dias após o ocorrido, e em razão de uma nova denúncia anônima, os policiais retornaram ao local e surpreenderam
Marco Antônio
embaixo de um caminhão semirreboque, utilizando ferramentas tipicamente usadas para adulteração de sinais identificadores, como lixadeira, martelo e pinos de gravação, circunstância que, aliada à constatação de que a placa de identificação havia sido removida, apontava claramente para a prática delituosa.

Segundo a testemunha, o acusado revelou que a regravação dos números fora realizada a pedido da proprietária do caminhão, a senhora Tânia.

Ainda que o réu sustente ter prestado serviços apenas na sapata da carreta, essa alegação foi refutada por Tânia, a qual, em depoimento extrajudicial, afirmou ter autorizado
Marcos
a realizar reparos no chassi.

Ademais, Leonel Vigorino Pacheco (investigador de polícia) foi categórico ao declarar que flagrou o acusado embaixo da carreta, utilizando uma lixadeira para raspar o chassi, com a ferramenta de gravação numérica posicionada ao seu lado,
in verbis
:

Testemunha: (...) Após algumas diligências dentro do posto,
avistamos
no fundo do posto, embaixo da mangueira,
um rapaz embaixo de uma carreta
. Fomos até ele,
chegamos perto dele e foi notado que ele estava raspando o chassi
(...)
com uma lixadeira, alicate, ferramentas utilizadas para adulteração de chassi
(...)
até ferramentas de números ele tinha já, estavam do lado dele
. (...) Perguntado pra ele quem que tinha indicado ele para fazer esse serviço, ele falou que era o dono do caminhão (...).

Promotor de Justiça: Ferramentas de números, o que o senhor quer dizer?

Testemunha: Ferramentas de números são uns pinos que têm numeração, de 1 a 9, e aí é usado. Quando eles lixam o chassi, tem que remarcar, né?
É uma ferramenta que é usada para fazer a remarcação
. (...)

Ministério Público: Se acontece algum dano na marcação do chassi, para fazer esse restauro do chassi, precisa de autorização?

Testemunha: Sim, quem pode mexer nos veículos são apenas as pessoas do Detran. (...) Eu me lembro que a gente encontrou a placa original do veículo lá, (...) que batia com o chassi que ele estava raspando, então o veículo, a priori, não era produto de adulteração. (...) Adulteração de chassi de caminhão roubado a gente via direto, só que um caminhão produto de crime, né? Agora, tipo essa carreta aí, pela placa que a gente achou lá, ela estava certinha.

Não pairam dúvidas quanto à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo apelante, detido em flagrante ao ser surpreendido por investigadores da Polícia Civil enquanto lixava o chassi do caminhão semirreboque, o qual se encontrava sem a placa de identificação de trânsito.

Além de iniciada a ação imputada (adulteração), diversas ferramentas utilizadas para tal fim foram apreendidas ao seu lado, como lixadeira, pinos de remarcação, martelo, entre outros, o que demonstra o intento criminoso do recorrente.

Outrossim, o laudo pericial anexado aos autos confirma que o número de identificação veicular (NIV), gravado no chassi do veículo, estava adulterado, corroborando os relatos dos investigadores e do Delegado de Polícia Civil.

A defesa do apelante, ao alegar que ele apenas realizava reparos na sapata do caminhão, apresenta uma tese que não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

O depoimento do próprio acusado é vago e contraditório, não oferecendo explicações plausíveis para o fato de que, ao ser abordado pelos investigadores, ele estava manipulando diretamente o chassi do veículo e utilizando instrumentos específicos para a remarcação de sinais.

Igualmente, a presença dos pinos numerados ao lado do apelante é um forte indicativo de que o mesmo estava engajado em um processo de adulteração deliberada, o que torna sua narrativa de defesa ainda mais inverossímil.

O eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, assinala que “basta que o agente altere de alguma forma os sinais de identificação do veículo para que o crime se configure, sendo irrelevante se a adulteração foi concluída ou não” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 19. ed. São Paulo: Forense, 2023).

Tal entendimento se aplica ao caso em análise, pois, ainda que o acusado não tenha completado a adulteração, sua conduta já estava suficientemente caracterizada para ensejar a responsabilização penal.

A defesa aduz ainda que o réu não agiu com dolo, visto que sua atuação se restringia a um serviço específico na sapata da carreta.

O artigo 311 do Código Penal, que tipifica a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, exige como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar a conduta ilícita.

No presente caso, ficou devidamente comprovado que o réu tinha ciência da ilicitude de seus autos, pois o caminhão encontrava-se sem a devida placa de identificação e, conforme declarado extrajudicialmente pelo proprietário do veículo, o réu estava autorizado a realizar a correção do chassi.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante do fato de que essa atividade é regulamentada e restrita a empresas credenciadas junto aos órgãos de trânsito competentes.

De acordo com o artigo 14 da Resolução Contran no 968, de 20 de junho de 2022,
as regravações dos números identificadores previstos no art. 4o e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas destrutíveis e plaquetas metálicas, quando necessárias,
dependem de prévia autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito competente
, mediante justificada razão e comprovação da propriedade e originalidade do veículo e agregados, sendo somente processadas por empresas credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal
(destaque nosso).

Dessa forma, ainda que a defesa assevere que o réu não tinha a intenção de adulterar o sinal identificador, os elementos probatórios reunidos no processo demonstram o contrário, uma vez que ele agiu de forma consciente e deliberada, realizando uma atividade para a qual não possuía autorização, o que caracteriza o dolo necessário para a configuração do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Apesar de não ter sido objeto de irresignação, verifico que a pena pecuniária carece de ajustes, posto que deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, já que embasadas nos mesmos fundamentos.

Ao fixar a pena de multa, o juízo exasperou-a para 36 (trinta e seis) dias, quando, utilizando dos mesmos critérios da reprimenda principal, deveria ter estabelecido em 11 (onze) dias-multa, de modo que procedo, de ofício, o reajuste.

Por fim, carece de interesse recursal a pretensão relativa ao direito de recorrer em liberdade, haja vista o juízo de origem não ter decretado a custódia preventiva do apelante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo.

De ofício, redimensiono a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024